Tribunal: TJDFT
Processo: 0795162-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0795162-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO PAULA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Após envio das informações, aguarde-se o julgamento da Reclamação informada no ID 73671790. Brasília, 11 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal